Tribunal: TJES
Processo: 5018418-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018418-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOSE BERNARDINO GOMES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018418-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVAD
O
:
JOSE BERNARDINO GOMES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO DIANTE DO LAPSO TEMPORAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), sob alegação de vício de consentimento e abusividade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito quanto à alegada nulidade da contratação; (ii) estabelecer se há perigo de dano apto a justificar a suspensão imediata dos descontos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão nacional de processos em razão de recurso repetitivo não impede a apreciação de tutelas de urgência, conforme interpretação sistemática do CPC e entendimento do STJ.

4. O contrato de cartão de crédito consignado com RMC possui previsão legal no art. 6º da Lei nº 10.820/03, não sendo, por si só, abusivo.

5. O termo de adesão assinado pelo consumidor descreve de forma clara a natureza da contratação, afastando alegação de desconhecimento ou erro.

6. A efetiva utilização do crédito por meio de saques e faturas comprova a ciência e aceitação das condições contratuais, afastando indícios de vício de consentimento.

7. A ausência de prova mínima de irregularidade fragiliza a probabilidade do direito alegado, sendo necessária dilação probatória.

8. O lapso temporal superior a oito anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação afasta o perigo de dano, evidenciando incompatibilidade com a alegada urgência.

9. A manutenção da tutela antecipada, diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, revela-se indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC é válida quando comprovada por instrumento claro e assinatura do consumidor. 2. A utilização do crédito disponibilizado afasta a alegação de vício de consentimento. 3. O decurso prolongado de tempo entre os descontos e o ajuizamento da ação descaracteriza o perigo de dano para fins de tutela de urgência. 4. A ausência concomitante de probabilidade do direito e de perigo de dano impede a concessão de tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 313, 314, 928, 982, §2º, e 1.037, II; Lei nº 10.820/03, art. 6º; Lei nº 13.175/15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, QO na ProAfR no REsp nº 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 24/05/2017; TJES, AC 0002120-92.2021.8.08.0030, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 20/10/2023; TJES, AC 5000453-84.2021.8.08.0062, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 28/02/2023; TJES, AC 5001431-20.2021.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 03/03/2023; TJRJ, AI 0056960-97.2025.8.19.0000, Relª Desª Nadia Maria de Souza Freijanes, j. 09/10/2025; TJMG, AI 3068316-06.2025.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 09/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG SA
(ID 16733936), por meio do qual pretende ver reformada a decisão (ID 79970131) que, nos autos da Ação Requerendo Restituição de Valores Pagos em Operação de Cartão de Crédito Consignado nº 5021371-26.2025.8.08.0012, ajuizada por
JOSE BERNARDINO GOMES
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado nº 11744540 no benefício previdenciário do autor/agravado, sob pena de multa diária.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), notadamente a probabilidade do direito, ante a regular contratação do cartão em 07/10/2015 e a efetiva utilização do crédito pelo agravado mediante oito saques realizados entre 2015 e 2023; (ii) a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão do considerável lapso temporal (aproximadamente dez anos) entre a contratação e o ajuizamento da ação; (iii) a ilegalidade e excessividade da multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, por considerá-la desproporcional e apta a gerar enriquecimento sem causa.

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão ID 16761736, por intermédio da qual
deferi
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 18989560.

Pois bem.

De plano, importa destacar que, a despeito de a presente matéria estar afetada para julgamento pelo c. Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1414
), com determinação, ainda em caráter
ad referendum
, de suspensão nacional dos processos que envolvam a questão, certo é que a aludida determinação não alcança a análise de pedidos de tutela de urgência, como já asseverou o próprio STJ:

[...]
Não obstante o inciso II do art. 1.037 do CPC/2015 preceituar que o relator "determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional", sem explicitar o alcance dessa suspensão, deve-se fazer uma uma leitura sistemática do diploma processual vigente.
Assim, as normas que tratam da suspensão dos processos, constantes do art. 313 combinado com o art. 314 do CPC/215, bem como do art. 982, § 2º, do CPC/2015, que cuida da suspensão dos feitos no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, devem também ser aplicadas aos recursos repetitivos, tendo em vista que ambos compõem um mesmo microssistema (de julgamento de casos repetitivos), conforme se depreende do art. 928 do CPC/2015
. [...] Dos dispositivos transcritos, torna-se patente que
a suspensão do processamento dos processos pendentes, determinada no art. 1.037, II, do CPC/2015, não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem cumprimento àquelas que já foram deferidas
. (QO na ProAfR no REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 24/5/2017, DJe de 31/5/2017.)

Superada essa questão, antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se pertinente tecer algumas considerações sobre a demanda originária.

Trata-se de Ação Requerendo Restituição de Valores Pagos em Operação de Cartão de Crédito Consignado com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
JOSE BERNARDINO GOMES
(ora Agravado) em face do
BANCO BMG SA
(ora Agravante).

Narra o autor, em síntese, ser pessoa idosa de 78 anos, com baixa escolaridade e discernimento, aposentado/pensionista do INSS, tendo como única fonte de renda seus benefícios previdenciários (NB 148.427.899-0 e outro não especificado na inicial).

Aduz que, ao realizar uma operação de crédito com o banco réu, foi-lhe imposta a contratação de um Cartão de Crédito Consignado (contrato nº 11744540), vinculado a uma Reserva de Margem Consignável (RMC), quando sua intenção era contratar um empréstimo consignado simples. Alega não compreender o que é uma operação RMC.

Sustenta que os descontos mensais em seu benefício, iniciados em 17/02/2017 sob a rubrica “268 Consignacao - cartão”, correspondem apenas ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, fazendo com que o saldo devedor remanescente seja acrescido de encargos abusivos, tornando a dívida impagável. Afirma que tal prática configura grave violação aos direitos do consumidor.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, em sede liminar, a suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário. No mérito, pleiteou a declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores pagos indevidamente (calculados em R$ 31.138,14) e indenização por danos morais (R$ 15.000,00).

Ao receber a inicial, o julgador singular
deferiu
o pedido de tutela de urgência. O magistrado fundamentou sua decisão na presença dos requisitos do art. 300 do CPC: a)
Probabilidade do direito (
fumus boni iuris
):
Considerou robusta a alegação do autor, amparada pelos extratos do INSS, indicando prática comercial que, em tese, viola o dever de informação e a boa-fé objetiva (art. 6º, III, CDC). Mencionou que a modalidade RMC, com descontos mínimos que perpetuam a dívida, é reiteradamente questionada no Judiciário por sua onerosidade e pela forma como é ofertada a consumidores vulneráveis. b)
Perigo de dano (
periculum in mora
):
Entendeu ser inquestionável, pois os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), essencial à subsistência do autor, representando ameaça concreta à sua dignidade e mínimo existencial . Citou jurisprudência corroborando a urgência em casos semelhantes .

Determinou, assim, a suspensão dos descontos referentes ao contrato nº 11744540, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. Essa é a decisão ora agravada.

Segundo se depreende, a controvérsia recursal cinge-se a aferir a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, qual seja, a suspensão dos descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC).

Adianto que, após detida análise dos autos, não vislumbrei motivos para alterar o sentido decisório adotado quando do deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual entendo que o agravo de instrumento merece ser provido.

Diversamente do aduzido em Primeira Instância, concluo que há indícios veementes da regularidade na contratação discutida na lide.

Nesse contexto,
consigno que o desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03
, com redação dada pela Lei nº 13.175/15.

Segundo o autor/agravado, sua intenção seria contratar empréstimo consignado simples, e não um cartão com RMC, razão pela qual defende a nulidade do contrato e dos descontos mensais em seu benefício.

Contudo,
aparentemente

a tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta
. O “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, devidamente assinado pela parte autora, é explícito quanto à natureza do produto contratado.

Além do mais, o
referido instrumento contratual contém cláusulas claras que detalham a operação, incluindo a autorização para desconto em folha do valor mínimo da fatura e a informação de que saques implicariam na emissão de uma Cédula de Crédito Bancário
.

A prova dos autos, notadamente o contrato e as faturas que demonstram a utilização do crédito para saques, afasta a alegação de vício de consentimento.

Nessa toada,
constato que o contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o autor/agravado, ao apor sua assinatura no instrumento, consentiu espontaneamente com o que foi estabelecido
.

Ademais, é possível verificar que o autor utilizou o crédito disponibilizado por meio de saques, conforme comprovam as faturas e a Cédula de Crédito Bancário para saque juntadas aos autos, o que reforça sua ciência e concordância com a operação.

Também é importante notar que em momento algum os termos contratuais fazem menção ao empréstimo tradicional, mas sempre à contratação de cartão de crédito consignado, cujas características estão devidamente descritas no ajuste.

Assim, é certo que a efetiva utilização do crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária.

Desta feita, forçoso concluir, ao menos nesta etapa preambular do processo originário, que o contrato firmado pelas partes é plenamente válido, uma vez que o autor espontaneamente consentiu, tanto por meio da assinatura do termo de adesão quanto mediante a efetiva utilização dos valores, sendo, portanto, inequívoca a contratação de cartão de crédito consignado.

Neste sentido colaciono julgados deste egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ART. 6º, DA LEI FEDERAL Nº. 10.820/2003 - LEI FEDERAL Nº. 13.175/2015 - NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).
(TJES; AC 0002120-92.2021.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 20/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2
.Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”. 3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação.
4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/02/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (TJES; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 03/03/2023)

Ademais, no que tange ao
periculum in mora
, requisito indispensável para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem, observa-se que os descontos impugnados tiveram início em fevereiro de 2017, conforme extrato do INSS e informação constante na própria petição inicial da ação originária. A presente demanda, contudo, somente foi ajuizada em setembro de 2025, ou seja, mais de 8 (oito) anos após o início das consignações mensais no benefício previdenciário do Agravado. Conforme entendimento jurisprudencial, o considerável lapso temporal transcorrido entre o início dos descontos e a busca pela tutela jurisdicional fragiliza sobremaneira a alegação de urgência e de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a suspensão liminar da cobrança. A inércia do consumidor por tão longo período é incompatível com a alegação de perigo iminente.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO E TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Reserva de margem consignável.
Decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e da tutela de urgência. Inconformismo que não merece prosperar. O benefício da justiça gratuita goza de presunção relativa. Hipossuficiência financeira não configurada. Arcabouço probatório que não permite concluir que a recorrente não possui condições de arcar com as custas e demais despesas do processo. Documentos acostados aos autos demonstram que a agravante aufere rendimento bruto no valor de R$ 24.032,71 e líquido no valor de R$ 9.890,01, muito acima da média da população brasileira. Ausente a carência financeira a justificar a concessão do benefício.
Com relação à pretensão autoral de suspensão dos descontos em sua folha de pagamento, realizados desde o ano de 2019, a recorrente não nega a contratação de empréstimo consignado, em que pese aduzir que não tinha conhecimento de que havia contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Requisitos autorizadores à concessão da tutela, previstos no artigo 300 do CPC, não evidenciados. Necessidade de dilação probatória. Descontos mensais que são realizados desde o ano de 2019, enquanto a ação originária somente foi ajuizada em junho de 2025. Manutenção da decisão. Desprovimento do recurso.
(TJRJ; AI 0056960-97.2025.8.19.0000; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nadia Maria de Souza Freijanes; Julg. 09/10/2025; DORJ 13/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA REGULARIDADE CONTRATUAL.
RECURSO DESPROVIDO I. Caso em exame agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado nos autos de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada contra instituição financeira, visando à suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de suposta contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (rmc). O agravante alegou desconhecer a modalidade contratada, sustentando tratar-se de empréstimo consignado tradicional. Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência recursal, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (II) estabelecer se a documentação acostada aos autos é suficiente para comprovar a regularidade da contratação do cartão consignado com rmc.
O histórico de descontos realizados desde janeiro de 2021, sem qualquer impugnação administrativa anterior, fragiliza a alegação de urgência, revelando ausência de risco iminente ou dano irreparável à subsistência do agravante.
A documentação apresentada pelo agravado comprova, de forma técnica e robusta, a regularidade da contratação: Biometria facial validada por norma iso, geolocalização, termo de consentimento digital e extratos de uso reiterado do cartão consignado, o que afasta a verossimilhança da alegação de desconhecimento.
A simples alegação unilateral de vício de consentimento, desacompanhada de prova minimamente consistente, não autoriza a concessão de medida liminar com impactos sobre contrato em curso e regularmente formalizado.
A inversão do ônus da prova, já determinada pelo juízo de origem, não se confunde com a antecipação dos efeitos da tutela, exigindo-se para esta um grau de convencimento prévio que não se verifica no caso concreto. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; CDC, art. 6º, VIII. (TJAL; AI 0806032-83.2025.8.02.0000; Maragogi; Primeira Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Adriana Carla Feitosa Martins; Julg. 08/10/2025; DJAL 10/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ORIUNDOS DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL DESDE O INÍCIO DOS DESCONTOS. AFASTADA A URGÊNCIA ALEGADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA.
DECISÃO REFORMADA. I. A antecipação da tutela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. II.
Constatado que os cartões de crédito consignados do tipo Reserva de Margem para Cartão (RMC) e Reserva de Cartão Consignado (RCC) impugnados nos autos foram averbados no benefício previdenciário da agravada em período superior a um ano da data de ajuizamento da presente ação, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do feito, na medida em que o significativo lapso temporal afasta a urgência alegada.
III. Recurso conhecido e provido. (TJMG; AI 3068316-06.2025.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 09/10/2025; DJEMG 10/10/2025)

Tendo como ponto de partida o cenário fático-probatório atual, a manutenção da suspensão dos descontos mostra-se imprudente, carecendo a lide de dilação probatória para aferir eventual abusividade no mérito da ação principal.

Nesse contexto, a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência é medida que se impõe, visto
que a decisão agravada, ao suspender liminarmente os descontos, parece ter desconsiderado tanto os fortes indícios de regularidade contratual apresentados (contrato assinado e utilização reiterada do crédito), quanto a ausência de demonstração de perigo de dano iminente, fragilizado pelo longo decurso de tempo sem insurgência do consumidor.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, para

DAR-LHE PROVIMENTO
e, reformando a decisão recorrida, indeferir o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado na ação de origem.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.